Tribunal: STF
Processo: Rcl 46470
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Transuíça Locação e Prestação de Serviços Ltda. em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que, nos Autos nº 0000800- 77.2019.5.17.0191, indeferiu pedido de suspensão do processo, fundado na ordem contida no paradigma do Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral.



    2. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pleiteia a suspensão dos autos de origem até a decisão final do ARE 1.121.633-RG.



    3. Em 30.03.2021, deferi a medida liminar, para suspender o Processo nº 0000800-77.2019.5.17.0191 até a decisão final da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações.



    4.   É o relatório. Decido.



    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    6. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.



    7. No caso em exame, o órgão reclamado deixou de cumprir a decisão paradigma em processo em que se discute a nulidade do turno ininterrupto de revezamento na modalidade 4x4 previsto em norma coletiva, em razão do estabelecido na Súmula 423/TST, que limita a jornada de turno a 8 horas diárias.



    8. Conforme já assinalei em outras oportunidades, compreendo que o Tema 1.046 pretende alcançar o debate, inclusive, acerca da validade de acordos coletivos que versem sobre turnos ininterruptos de revezamento, apesar de a matéria estar prevista expressamente no art. 7º, XIV, da Constituição. Há, pois, conformidade entre a matéria decidida pelo órgão reclamado e a questão debatida no paradigma de repercussão geral (Tema 1.046). Dessa forma, houve descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633. No mesmo sentido aqui declinado, confiram-se: Rcl 43809, Relª. Minª. Carmen Lúcia; Rcl 38.068-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 40.581, Rel. Min. Luiz Fux. 



    9. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e art. 992, do CPC/2015, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, devendo o processo ficar com a análise suspensa até a decisão final do ARE 1.121.633-RG (paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 



    Publique-se. Comunique-se



          Brasília, 05 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator